Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-81.2019.8.11.0101
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000392-81.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 249.335.541-53 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS - CNPJ: 06.319.744/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS - CNPJ: 06.319.744/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS – INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITO DE MADEIRA INEXISTENTE – PROVAS ROBUSTAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA DE OFÍCIO
– RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Inviável o pedido de absolvição se, nos autos, existem elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema
Sisflora
, com a finalidade de dar aparência de legalidade às fraudes.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Mauro Evangelista dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, nos autos da ação penal n. 392-81.2019.811.0101, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 e art. 299,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 1 ano de reclusão, substituída por uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária e 8 meses e 22 dias de detenção e ao pagamento de 139 dias-multa.

Na sequência, a presidente do processo reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, impondo a declaração da extinção da punibilidade do acusado.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por atipicidade da conduta

(ausência de dolo), alegando que: 1)
o fato de constar produto de origem florestal no pátio da empresa, sem a correspondência no sistema, por si só, não é o suficiente para condenação do representante da empresa por falsidade ideológica
(sic); 2)
os créditos correspondestes no sistema SISFLORA não foram inseridos de forma fraudulenta e sim, são créditos remanescentes de transformação de produto in natura para beneficiado, que não foram devidamente baixados do sistema
(sic) e que 3)
o representante da empresa não agiu com dolo, ao deixar acumular créditos florestais junto ao sistema, quando obrigatoriamente deveria realizar o procedimento de baixa no saldo, visto a quebra de produção
(sic). (Id. 205849362).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 205849365).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 212350175).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO I – Crime Ambiental (art. 46, Lei 9.605/98)

Consta dos autos do presente Termo Circunstanciado que no dia 20 de julho de 2017, por volta das 15h30, na estrada Estela, Km 28, Bairro Setor Industrial, os denunciados
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS
e
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS – ME,
em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios com objetivo a um fim específico, tinham em depósito 10,952 m3 em toras, além de, 01 (um) bloco, de madeira de castanhareira (Betholletia Excelsa) e 6,236 m3 de toras de Pequiarana (Caryocar glabrum), espécies ameaçadas de extinção, sem licença válida para o armazenamento, outorgada pela autoridade competente, conforme Auto de Infração no 9129640 – E

FATO II – Falsidade Ideológica (art. 299, CP)

Consta, também, do incluso procedimento investigativo, nas mesmas circunstâncias de local narradas no Fato I, os denunciados
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS
e
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS – ME
inseriram, por diversas vezes, em documento público, consistente em sistema oficial de controle (Sisflora), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, ao declarar 519, 613 m de madeiras de diversas essências que estavam inexistentes no pátio da empresa, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme Auto de Infração no 9129639-E.

Histórico dos Fatos

Apurou-se que, conforme circunstâncias de tempo e lugar acima narrados, o IBAMA recebeu denúncias de que o denunciado
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS
por meio de sua empresa, a denunciada
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS – ME
, estava recebendo madeiras ilegais retiradas de assentamentos rurais. De posse de tais informações, e no curso da Operação de Combate ao desmatamento, denominada operação Estanque, os agentes ambientais se deslocaram até a empresa denunciada para averiguação da situação. Nisso foi constado pelos agentes que o denunciado
JOSÉ MAURO
tinha em depósito, no pátio da empresa ora denunciada, 401 toras de madeira nativas, dentre as quais foram identificadas 03 (três) toras de castanha do brasil, 03 (três) toras de pequi, além de 01 (um) bloco de madeira já serrada de castanha do brasil, espécies que são ameaçadas de extinção e possuem proibição de corte e serragem em todo o Estado de Mato Grosso, não tendo sido apresentado pelo denunciado
JOSÉ MAURO
nenhum documento que comprovasse a legalidade de tais ações.

Apurou-se que, conforme circunstâncias de tempo e lugar acima narrados, o IBAMA recebeu denúncias de que o denunciado
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS
por meio de sua empresa, a denunciada
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS – ME
, estava recebendo madeiras ilegais retiradas de assentamentos rurais. De posse de tais informações, e no curso da Operação de Combate ao desmatamento, denominada operação Estanque, os agentes ambientais se deslocaram até a empresa denunciada para averiguação da situação. Nisso foi constado pelos agentes que o denunciado
JOSÉ MAURO
tinha em depósito, no pátio da empresa ora denunciada, 401 toras de madeira nativas, dentre as quais foram identificadas 03 (três) toras de castanha do brasil, 03 (três) toras de pequi, além de 01 (um) bloco de madeira já serrada de castanha do brasil, espécies que são ameaçadas de extinção e possuem proibição de corte e serragem em todo o Estado de Mato Grosso, não tendo sido apresentado pelo denunciado
JOSÉ MAURO
nenhum documento que comprovasse a legalidade de tais ações.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS
e
JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS MADEIRAS – ME
como incursos no
artigo 46, parágrafo único, c/c art. 15, inciso II, alíneas “a” e “q”, ambos da Lei 9.605/98 e art. 299, caput, do Código Penal, por várias vezes, c/c art. 29 do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal
, a fim de que, recebida e autuada esta, sejam citados, processados e condenados, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive na obrigação de reparar o dano material ao meio ambiente e moral coletivo, este no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado apenas no incurso das sanções do art. 299,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime inicial aberto.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do auto de Infração n. 9129640-E, auto de infração n. 9129639-E, boletim de ocorrência n. 2018.228531, termo de suspensão 737019-E, notificação n. 681966-E e termo de apreensão 737020-E, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de falsidade ideológica, visto que a testemunha
Renata Aquinoga Teures
, analista ambiental, afirmou em juízo que:

“Narrou que foi responsável pela autuação do acusado, se recorda de uma ação que foram várias empresas vistoriadas, e a empresa do senhor José Mauro foi uma delas. Afirmou que fizeram uma vistoria, inicialmente, para conferir o que havia no pátio em confronto com o sistema SISFLORA – saldo declarado. Contou que estavam por finalizar a vistoria, e seu colega Edinaldo achou essas toras escondidas e afastada, em uma moita, e conseguiram achar por um rastro que havia sido deixado. Alegou que as toras encontradas são proibidas de corte, no Estado de Mato Grosso. Em relação ao sistema SISFLORA,
argumentou que funciona como se fosse um sistema do banco, tem o crédito, e quando declara o crédito, ao chegar à fiscalização no pátio da empresa, tem que estar igual ao que está no sistema, tendo uma tolerância de até 10% por essência, diante do fato de que pode serrar a madeira e transformar
. Mas, no caso dos autos, havia uma diferença muito maior, tinha essências que tinham no pátio que não tinha no sistema, e o contrário também. Aduziu que ele tinha um crédito de madeiras no sistema de 519m3, mas que não foi encontrado no pátio. Afirmou que somente existe uma maneira de entrar o crédito para o setor florestal, que é através do plano de manejo. Então, é feito um contrato de compra e venda desse crédito da exploração florestal, legalizada pelo plano de manejo, e chega na empresa/madeireira dessa forma, mas, entre aprovar o plano de manejo e chegar na madeireira, existem algumas fraudes que podem ocorrer, como por exemplo, a madeira pode ter sido explorada em local diverso do constante no plano de manejo, em local onde a madeira pode ser mais interessante ou mais barata. Pode também ocorrer de ser transportada madeira sem nota, e fica com esse crédito, e vai acobertando conforme vai recebendo a madeira ilegalmente, ou então ele não recebe a madeira, e comercializa somente o crédito.
Para gerar esse crédito de 519m3, normalmente são várias operações, pois um caminhão de tora, em média transporta uns 40m3 de madeira.
Aduziu então que o acusado, diante da situação apresentada, foi autuado, para regularizar o sistema. Em relação as toras de madeira de essência proibida, afirmou que ela estaria escondida, que seu colega viu que tinha um rastro de trator no pátio, foi verificar e elas estariam no local.
Afirmou que perguntou a origem da madeira, e ele não teve como provar a origem.
Questionada pelo advogado, em relação as sobras, chamadas CRV fixo, afirmou que a SEMA já tem feito o ajuste da conversão, então, por exemplo, o empresário somente serra garapeira, então tem um aproveitamento maior do que a conversão, ou menos, dependendo, então o empresário vai, pede na SEMA, e é feito o ajuste por essência.
Assim, mesmo quando sobra, é obrigação do empreendedor fazer o ajuste perante a SEMA, para dar baixa nas sobras.

O ajuste deve ser informado regularmente, pois quando a fiscalização chega na empresa, tem que estar o mais próximo possível, e seria aceitável no máximo um atraso de poucos dias
.
Pode acontecer também de chegarem na fiscalização e o empresário já informa e comprova que seriam sobras, e já fazem o ajuste
. Questionada pelo advogado, em relação a autorização de desmate a autorização de manejo, onde as origens das madeiras são diferentes, quanto a espessura, podendo ocorrer a diferença de saldo, aduziu que também pode acontecer isso, mas a indústria madeireira, que é no caso do senhor Mauro, não faz aproveitamento de material lenhoso. Normalmente, quem faz aproveitamento de material lenhoso, é quem trabalha com resíduo, pois é uma madeira que não tem material econômico, e para o empresário não compensa explorar essa quantidade de madeira”
(trecho extraído da sentença)

A testemunha de defesa
Marcos Talau
narrou que
“nada sabe a respeito dos fatos, e nunca fez negócios com os acusados. Apenas se limitou a informar que a Prefeitura Municipal de Cláudia faz licitação com empresa do ramo madeireiro, para que estas serrem madeiras oriundas de apreensão, e que isso é uma prática comum. Contudo, negou que na sua gestão tenha entregado madeiras ao acusado”
(trecho extraído da sentença).

Por sua vez, a testemunha de defesa
Alisson Rodrigues
, inquirido na qualidade de informante, disse que
“acompanhou o procedimento de fiscalização do IBAMA, até certo ponto. Aduziu que era responsável na empresa do acusado, seu pai, pela parte operacional. Contou que nesse período prestaram serviço para a prefeitura, em relação a Serragem de madeiras que haviam sido apreendidas em outras operações, da mesma essência das que foram apreendidas na empresa do réu. Alegou que no dia da fiscalização, estava em Sinop/MT com um filho seu, mas depois acompanhou as medidas. Disse que essa madeira estava afastada, era madeira velha, que não tinham o que fazer com ela, e por isso estava jogada de lado, descartado. Contou que a origem da tora da empresa era de desmate, legalizado, e a qualidade da tora é bem inferior, já que o desmate já é uma tora bem fina, então sobra saldo, pois perde muita madeira.
Aduziu não se lembrar o saldo que havia no sistema, quando da fiscalização
. No que concerne as essências de corte proibido, afirmou que foi serrada para a prefeitura fazer ponte, oriunda de uma madeira presa, e o restante foi descartado.
Afirmou que não fazia parte da documentação, então não sabe a respeito dos documentos de doação pela prefeitura”

Em sede judicial o acusado, apenas respondeu as perguntas do advogado e negou os fatos narrados na peça acusatória. Disse que
“as toras que recebiam era de desmate, fina, e que sobrava pouca madeira, gerando muito saldo”
(trecho extraído da sentença).

Diante do acima narrado, o acusado apresentou informação falsa em sistema oficial de controle (Sisflora) ao declarar 519, 613m3 de madeiras em toras, inexistentes no pátio da empresa no ato da vistoria, tratando-se, em verdade de créditos fictícios.

Além do mais,
“o próprio acusado não negou a existência das informações, embora tenha dito que se trata de sobras. Em relação as referidas sobras, argumenta a defesa que a madeira que compra é proveniente de desmate, de qualidade inferior, e que por isso sobram saldos, e é por isso que havia aquela quantidade indicada no sistema SISFLORA durante a fiscalização. Em relação as referidas sobras, arguiu a agente ambiental que realmente é aceitável uma certa quantidade de sobra, e que quando chegam na fiscalização
in loco,
o empresário demonstra que aquele saldo realmente refere-se a sobra, e é feita a regularização pelo próprio agente, em campo. Contudo, no presente feito, a sobra estaria além do limite permitido, e o acusado não justificou de forma adequada, e por isso foi autuado”
(trecho extraído da sentença).

A respeito, vale lembrar a ilustre Defesa que não estamos tratando do crime ambiental, mas, sim, da falsidade ideológica consistente na simulação virtual de transação, com o intuito de fazer a transferência, via Sisflora, de créditos de produtos florestais e, quanto isso, ficou claro no feito que o acusado inseriu informações falsas, visando dar uma aparência de legalidade em transações que não existiam.

Por oportuno, a título de esclarecimento, saliento que a ausência de perícia não desvalida os estudos técnicos apresentados aos autos, formulados por profissionais qualificados durante as investigações e vistorias, os quais se mostram suficientes para apontar não só a materialidade do crime ambiental, como também do art. 299, Código Penal.

No presente caso
, apesar da negativa do acusado, está evidente que o apelante inseriu informação falsa no sistema de informações do Sisflora, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [519,613m3 de madeira em toras, na qual tal quantidade era inexistente no pátio da empresa no ato de vistoria, elucidando tratar-se de crédito fictício, conforme auto de infração n. 9129639-E], ficando, pois, evidente o dolo de sua conduta.

Por fim, entendo que a pena de multa imposta (54 dias-multa) merece ser readequada,
de ofício
.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1o, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica da ré será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Nessa esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.
Todavia,
de ofício
, reduzo a pena de multa para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. E, conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024